Tribunal: STF
Processo: Rcl 13336
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 1.098/SP E NA ADI 1.662/SP. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não é possível, por meio da reclamação, alcançar provimento judicial já transitado em julgado.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.